Tribunal: CARF
Processo: 13856.720121/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13856.720121/2011-13
ACÓRDÃO
2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ITALO LANFREDI SA INDUSTRIAS MECANICAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CTN. ART. 30, IX DA LEI N. 8.212/91. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Os grupos econômicos podem ser de direito e de fato; e a configuração
destes últimos dá-se pela combinação de fundamentos dispostos no art.
124, II do Código Tributário Nacional (CTN) e na lei tributária específica, a
saber, o art. 30, IX da Lei n. 8.212/91. A legislação tributária dispõe sobre a
caracterização de grupo econômico por via de participações de capital, nas
situações em que uma ou mais empresas exerçam a direção, o controle e a
administração de outras, possibilitando a responsabilização solidária, entre
si, dessas sociedades controladas e controladoras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações trazidas no tópico “II.f.” e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Marcelo Freitas de Souza Costa,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo responsável solidário Fundição
Zubela Ltda., em face ao Acórdão n. 14-31.621, proferido pela 7a Turma da DRJ/RPO (e-fl.
234/245), com relação ao crédito tributário exigido no Processo 15956.000040/2010-10 (Debcad
37.236.999-5), em nome do sujeito passivo principal Ítalo Lanfredi S/A Industrias Mecânicas.
Reproduzo trecho do Despacho de Informações (e-fl. 293/294), que bem descreve o
processo:
O presente processo trata de Auto de Infração de Contribuições Previdenciárias
em relação às competências 01/2006 a 12/2006. Para o processo foram autuados
os contribuintes Ítalo Lanfredi S/A Industrias Mecânicas, e como grupo econômico
os contribuintes solidários TecMoldfer Tecnologia Modelos e Ferramentas Ltda e
Fundição Zubela Ltda.
Os contribuintes Ítalo Lanfredi S/A Industrias Mecâncias e TecMoldfer Tecnologia
Modelos e Ferramentas Ltda não apresentaram impugnação ao auto de infração
e, desta forma o crédito previdenciário tornou-se definitivo em relação aos
mesmos.
O contribuinte Fundição Zubela Ltda apresentou impugnação em relação ao auto
de infração alegando apenas a ilegalidade da responsabilidade tributária. Tal
argumento foi considerado improcedente pelo acórdão 14-31.621 – 7a Turma da
DRJ/RPO. Após ciência ao contribuinte, foi apresentado o recurso voluntário de
fls. 260/280.
Ocorre que em 25/11/2009, o contribuinte Ítalo Lanfredi S/A Industrias Mecânicas
efetuou pedido de parcelamento, pela Internet, nos moldes da Lei 11.941/2009
para débitos de natureza previdenciária artigo 1o (L. 11941-RFB-PREV-ART 1) e em
30/06/2010, manifestou-se pela inclusão da totalidade dos débitos no referido
parcelamento.
Embora, nesta data, o sistema SISCOB não esteja visualizando os débitos
informados pelo contribuinte, através dos documentos de fls. 283 a 285, verifica-
se que o Debcad 37.236.999-5 (fls. 285) não foi incluído no parcelamento da Lei
11.941/2009
Como se vê, por meio do acórdão recorrido, os membros da 7a Turma da DRJ/RPO ,
por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação apresentada pelo responsável
solidário, nos termos do voto do Relator:
CONCLUSÃO
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
3
Finalmente, demonstrado está que o Auto de Infração foi lavrado com pleno
embasamento legal e observância às normas vigentes. Às empresas foi
possibilitado o exercício do direito da ampla defesa e contraditório, conforme se
comprova pela impugnação apresentada.
Os argumentos foram devidamente analisados, porém não se prestaram a
produzir os efeitos requeridos pela Defendente, prevalecendo, assim, a autuação
c a configuração de Grupo Econômico, com a consequente responsabilização
solidária que traduzem a situação fática constatada pela auditoria fiscal, conforme
o contido nos autos.
Diante do exposto, VOTO pela IMPROCEDÊNCIA da única impugnação
apresentada, mantendo-se o crédito tributário lançado, sendo este
definitivamente constituído em relação às demais empresas solidárias que não
ofereceram impugnação
Cientificada do acórdão em 06/01/2011 (e-fl. 264), a recorrente apresentou recurso
voluntário tempestivo em 28/01/2011(e-fl. 267/287), requerendo que “seja conhecido e provido o
presente recurso para reformar a r. decisão e reconhecer a improcedência da imposição de
responsabilidade tributária solidária”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
Nos termos relatados, “o sujeito passivo principal efetuou pedido de parcelamento,
pela Internet, nos moldes da Lei 11.941/2009 para débitos de natureza previdenciária artigo 1o (L.
11941-RFB-PREV-ART 1) e em 30/06/2010, manifestou-se pela inclusão da totalidade dos débitos
no referido parcelamento”. Contudo, “através dos documentos de e-fls. 283 a 285, verifica-se que
o Debcad 37.236.999-5 não foi incluído”.
Além disso, o presente recurso voluntário foi interposto pelo responsável solidário,
visando debater a legitimidade de sua responsabilização pelo débito tributário, considerando que
o acórdão de piso julgou improcedente sua impugnação.
Nesse sentido, deve-se destacar que havendo responsáveis pelo crédito tributário,
o interesse de agir permanece para esses, os quais não realizaram a adesão ao parcelamento,
como é o caso, vez que somente no final desse parcelamento o crédito tributário restaria extinto,
permanecendo, até lá, o interesse na discussão tanto em relação ao mérito quanto em relação à
responsabilidade solidária (art. 165, I do CTN).
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
4
É esse o entendimento veiculado por meio da Instrução Normativa RFB n. 1.862/18,
que dispõe sobre o procedimento de imputação de responsabilidade tributária no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil:
Art. 4o Todos os sujeitos passivos autuados deverão ser cientificados do auto de
infração, com abertura do prazo estabelecido no inciso V do art. 10 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, para que a exigência seja cumprida ou para que
cada um deles apresente impugnação.
§ 1o A impugnação a que se refere o caput poderá ter por objeto o crédito
tributário e o vínculo de responsabilidade, conforme o caso.
§ 2o O prazo para impugnação a que se refere o caput é contado, para cada
sujeito passivo, a partir da data em que cada um deles tiver sido cientificado do
lançamento.
Art. 5o A impugnação tempestiva apresentada por um dos autuados suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica à hipótese em que a impugnação versar
exclusivamente sobre o vínculo de responsabilidade, caso em que produzirá
efeitos somente em relação ao impugnante.
§ 2o O processo será encaminhado para julgamento somente depois de
transcorrido o prazo concedido a todos os autuados para a apresentação de
impugnação.
§ 3o No caso de processo em que houve impugnação relativa ao crédito tributário
e ao vínculo de responsabilidade, e em que posteriormente houver interposição
de recurso voluntário relativo apenas ao vínculo de responsabilidade, a exigência
relativa ao crédito tributário torna-se definitiva para os demais autuados que não
recorreram.
§ 4o A desistência de impugnação ou de recurso por um autuado não implica a
desistência das impugnações e dos recursos interpostos pelos demais autuados.
§ 5o A decisão definitiva que afastar o vínculo de responsabilidade produzirá
efeitos imediatos.
Não obstante, as alegações do recurso relativas à “inconstitucionalidade do art. 30.
IX. da Lein. 8.212/91” não merecem ser conhecidas.
Em obediência às normas que regem a administração pública, não cabe a este
Conselho, a fim de afastar a aplicação de lei com fundamento de inconstitucionalidade, análise
sobre a violação de princípios constitucionais, nos termos da Súmula CARF n. 2:
Assim, não deve, ser conhecida a argumentação trazida no tópico “Da abusividade
da multa- efeito confiscatório”, à se-fls. 268/271.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
5
Assim sendo, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
trazidas no tópico.“ II. f. A inconstitucionalidade do art. 30. IX. da Lein. 8.212/91. Grupo
econômico” (e-fls. . 278/279).
2
MÉRITO
Conforme se verifica dos autos, o recorrente repisa os argumentos trazidos em sua
impugnação.
Não obstante, a decisão de piso mostra-se escorreita. Concordo com a decisão da
DRJ e adoto como fundamento do presente voto as razões de decidir ali presentes (art. 114, §12,
do RICARF), mediante a reprodução do seguinte trecho:
Da responsabilidade solidária - art. 124 do CTN
Alega a impugnante que foi imputada como responsável solidária do débito
lançado contra a empresa ítalo Lanfredi S/A, conforme art. 2.° da CLT e art. 30. IX
da Lei n.° 8.212/91. Defende-se, inicialmente, aduzindo que as pessoas jurídicas
em geral, por terem personalidades jurídicas próprias, não podem responder por
dividas de outras.
Essa é a regra geral. Porém, há casos em que o dever de satisfazer a obrigação
pode recair em outra pessoa (que não o devedor), cabendo a ela a
responsabilidade pelo adimplemento daquela obrigação.
Assim, no direito tributário, o responsável pelo pagamento do
tributo(contribuinte), em princípio, deve ser aquele que praticou o fato gerador.
Mas a lei. cm determinadas situações, para cercar o direito de arrecadar tributos
com maior segurança, pode atribuir a terceira pessoa, também relacionada ao
fato gerador, o encargo de recolher o tributo.
Surge, como sujeito passivo, a figura do responsável tributário, quando, mesmo
não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe imputa o dever de satisfazer
o crédito tributário.
A responsabilidade tributária (gênero) pode ser imputada, legalmente, por
transferência, posteriormente à ocorrência do fato gerador, mediante a
solidariedade (espécie), quando duas ou mais pessoas são simultaneamente
obrigadas pela mesma prestação. Dá-sc a união dessas pessoas - coobrigadas - a
partir de um vínculo externo à própria obrigação.
Prevê o CTN que a solidariedade passiva pode ter duas origens, ambas instituídas
por lei. Veja-se:
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o jato
gerador da obrigação principal;
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
6
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem." No primeiro caso (art. 124, I), denominada pela doutrina como
solidariedade de fato, o pressuposto é o interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal, segundo Marcos Vinícius Neder 1
.
No segundo caso (art. 124. II), a denominada solidariedade de direito decorre da
designação, expressa em lei, de outro fato jurídico. Esta espécie pode implicar
pessoa que não realizou diretamente o fato gerador da obrigação. O objetivo é
garantir o pagamento do tributo, unindo, pela solidariedade legalmente imposta,
diversas pessoas.
E essa a mesma análise que faz Luciano Amaro, ao dize r que "o art. 124 prevê
hipótese de solidariedade (item I), admitindo que a lei poderá definir outras
situações de solidariedade (item 11)". Logo, são distintas as hipóteses quanto ao
devedor solidário ter interesse comum na situação fática (o que dispensaria a
previsão na lei definidora do trilputo).
das demais situações em que o coobrigado tenha outro interesse, não
necessariamente comum, mas decorrente de imputação legal expressa.
Pois bem. A impugnante concentra seus extensos argumentos no fato de que a
responsabilidade tributária solidária, in casu, decorreria do art. 124 do CTN, não
podendo ser presumida; e que o inciso I desse dispositivo estabelece como
requisito o interesse comum. Ainda, que o Fisco teria o ônus de provar a
existência concreta de interesse comum na situação que constitui o fato gerador,
sob pena de se caracterizar ilegalidade e arbitrariedade.
Prossegue asseverando que não houve a demonstração de que a impugnante
fosse participante do fato jurídico tributário, ou seja, seria imprescindível que a
pessoa tenha participado do fato gerador. E a impugnante não participou dos
fatos apurados, implicando falta de justificativa ou motivação para a imposição da
responsabilidade solidária prevista no art. 124,1 do CTN.
Ocorre que. na situação sob exame, e partir do contexto abrangido pelo Relatório
Fiscal e Termos de Sujeição Passiva Solidária, a imputação da responsabilidade
solidária deu-se com base no art. 124, inciso II do CTN, c/c art. 30, IX da Lei n.°
8.212/91.
Ao motivar a solidariedade com fulcro no art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91 -cujo
detalhamento será abordado na seqüência -, a fiscalização utilizou do expediente
legal com supedâneo no art. 124, II do CTN, o qual possibilita, à legislação
ordinária, imputar a responsabilidade solidária sem a necessidade de caracterizar
aspectos tendentes ao interesse comum (de fato ou com liame jurídico, como
quer a impugnante). Trata-se de uma solidariedade decorrente de presunção legal
3 , contrapondo-se ao incido I do art. 124.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
7
E obvio que ao legislador não pode ser atribuída total margem de
discricionariedade para designar responsáveis solidários, em lei ordinária, na
hipótese do art. 124, II do CTN.
Sempre haverá uma vinculação indireta às circunstâncias subjacentes ao fato
gerador; e, a título de exemplo, há inúmeras hipóteses legais, tal como o art. 77
da MP n.° 2.158-35/2001, a designar o importador e o adquirente como
responsáveis solidários pelo imposto de importação, nas operações feitas por
conta e ordem de terceiros.
No caso em tela, a ser analisado adiante, o próprio e peculiar grau de controle e
composição societária das empresas envolvidas lastreia a presunção legal
efetivada, afastando a discricionariedade do Fisco.
Logo, não há razão no argumento apresentado pela impugnante, no sentido da
inexistência de elementos e requisitos caracterizadores da responsabilidade
solidária nos moldes do art. 124, I do CTN. A solidariedade deu-se por força de lei
(art. 30, IX da lei n.° 8.212/91), com suporte no inciso II do art. 124 do CTN.
Inaplicabilidade do art. 30. IX da Lei n.° 8.212/91 - inconstitucionalidade
A impugnante afirma que o art. 30, IX da Lei n.° 8.212/91 requer, para sua
aplicação, a configuração de grupo econômico; sendo que não há provas ou
justificação para isso, tão-somente relação societária entre as empresas, incapaz
de configurá-lo.
Esse será o ponto central da análise a seguir exposta, no que tange à
caracterização ou não de grupo econômico.
(...)
Da configuração do grupo econômico
Voltando-se à questão da conformação do grupo econômico, disposta no inciso IX
do art. 30 da Lei n.° 8.212/91, para efeitos de solidariedade:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta lei;
Há o questionamento específico da impugnante de que a configuração de grupo
econômico deve ser motivada, com apresentação de provas robustas, por parte
do Fisco, não sendo suficientes a semelhança de pessoas no quadro societário das
empresas. Impositiva a existência de uma empresa principal que diretamente
participa e determina a condução das empresas acessórias, dentre outros
requisitos.
Ora, é essa a situação que se extrai dos autos. Segue o raciocínio.
E verdade que o mero fato de duas ou mais pessoas participarem do quadro
societário de empresas distintas não é suficiente, de per si, para configurar grupo
econômico. E preciso analisar, antes de tudo, o grau dessa participação e o
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
8
decorrente poder de controle que uma sociedade pode exercer sobre outras,
cotejando-o com a legislação pertinente.
Embora não haja uma definição específica acerca do conceito de "grupo
econômico" na lei (em sentido estrito) tributária previdenciária, podem ser
encontradas definições legais em outros diplomas.
Na lei das S/A (lei n.° 6.404/76). no art. 265, define-se o grupo de sociedades,
remetendo aos conceitos de controladoras, controladas e coligadas. Cita-se:
"Art. 265. A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos
termos deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se
obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos
objetos, ou a participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ Io - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das
sociedades filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante
acordo com outros sócios ou acionistas.
A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) também trata do assunto:
"Art. 2o . Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que.
assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação
pessoal de serviço.
(...)§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, lendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou
administração de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer
outra atividade econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego,
solidariamente responsáveis à empresa principal e cada uma das subordinadas. "
Além da própria lei das S/A (no art. 243), o Novo Código Civil (lei n.° 10.406/2002 -
NCC) traz as definições decorrentes das relações de capital entre sociedades
controladoras, controladas e coligadas. Como segue:
Art. 1.097. Consideram-se coligadas as sociedades que, em suas relações de
capital, são controladas, filiadas, ou de simples participação, na forma dos artigos
seguintes.
Art. 1.098. É controlada:
I - a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos votos nas
deliberações dos quotistas ou da assembléia geral e o poder de eleger a maioria
dos administradores;
II - a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de
outra, mediante ações ou quotas possuídas por sociedades ou sociedades por
esta já controladas.
Art. 1.099. Diz-se coligada ou filiada a sociedade de cujo capital outra sociedade
participa com dez por cento ou mais, do capital da outra, sem controlá-la.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
9
Art. 1.100. E de simples participação a sociedade de cujo capital outra sociedade
possua menos de dez por cento do capital com direito de voto. (g. n.)Tais
definições, inseridas em diplomas legais específicos, podem socorrer o aplicador
do direito, através dos diversos métodos interpretativos e/ou de integração da lei.
Assim, numa interpretação sistemática - em que j á existe a norma
responsabilizadora, necessitando-se harmonizá-la com o sistema jurídico
contextual -, legítima é a busca do alcance e definição de "grupo econômico" (já
contido no inciso IX do art. 30 da Lei n.° 8.212/91), em disposições conceituais
expressas nos diplomas supramencionados, a teor da regra do art. 109 do CTN.
Já em sede de legislação tributária - infralegal -. não resta dúvida acerca do
conceito de grupo econômico, aplicável ao presente caso. Vejam-se as disposições
da Instrução Normativa SRP n.° 03/2005 (DOU de 15/07/2005) e da Instrução
Normativa RFB n.° 971/2009 (DOU de 17/11/2009):
Instrução Normativa n. ° 03/2005:
"Art. 748. Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica. " Instrução
Normativa RFB n. ° 971/2009:
Art. 494. Caracteriza-se grupo econômico quando 2 (duas) ou mais empresas
estiverem sob a direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo
grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, (g. n.)
Em relação às sociedades em geral, pode haver situações cm que sobressaia a
conformação de "famílias de empresas" ou "grupos " societários, com elementos
vinculantes mais ou menos fortes, por via de participações de capital - no
atendimento de seus objetivos econômicos. E também é verdadeiro que estas
participações podem ensejar o que a doutrina j á denominava, e o atual Código
Civil prevê, de sociedades controlac¡as e controladoras.
O quadro societário disposto nas cópias dos contratos sociais da Tec Moldfer (vide
fls. 41) e da Fundição Zubela (vide fls. 50) mostra o peculiar grau de controle e
composição societária das empresas envolvidas. Além da participação majoritária
da devedora principal, ítalo Lanfredi, nas citadas empresas (99,9448% e
79,6267%, respectivamente), as quotas residuais destas pertencem, basicamente,
às mesmas pessoas físicas, incluindo as representantes legais da Italo Lanfredi (Sr.
Wilson Lanfredi e José Croti). que são também diretores da Tec Moldfer.
É nítido, no caso em tela, o inequívoco poder de direção, hajam vista os
percentuais de controle do capital votante, de modo a decidir e determinar os
rumos administrativos e negociais das sociedades controladas; seja por meio de
seus sócios majoritários, seja por seus diretores.
Vê-se que não se trata de uma simples participação ou mera coligação de
empresas, nos termos dos artigos 1.099 e 1.100 do NCC. A composição societária,
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
10
da forma disposta, vai além da mera semelhança de pessoas detentoras de
quotas, vislumbrando-se uma empresa principal com poder de fato para
determinar e conduzir os negócios das controladas.
É importante destacar que essas participações societárias, no ensinamento de
Verçosa 4 (2006, p. 262/266),
[...] podem ter o caráter de mero investimento e até mesmo ser acidentais, como
ocorre nas hipóteses em que uma sociedade credora recebe ações ou quotas de
outra sociedade devedora como resultado de um acordo. Mas tais participações
podem compor um quadro mais amplo e profundo. [...] Do ponto de vista jurídico,
a união de sociedades fundada em relações de controle baseadas em
participações de capital apresenta-se sob a forma de dois tipos de grupos: (i) de
direito ou (ii) de fato. Os primeiros organizam-se formalmente por meio da
celebração de um contrato denominado convenção de grupo. Os segundos são
aqueles assim considerados em vista do puro e simples fato da existência de uma
ou mais sociedades que, individualmente ou em conjunto, pode(m) determinar os
destinos das sociedades que abaixo dela(s) s coloca(m) na cadeia de comando. (g-
n.)
E patente, no caso em tela, a configuração de empresas controladora e
controladas, compondo um grupo econômico de fato. A forma peculiar como
estão dispostos.
societariamente, o controlador principal e as demais empresas solidárias, os
sócios (pessoas físicas e jurídicas) e diretores das mesmas demonstra, no mínimo,
uma coordenação entre as empresas; situação reforçada em razão de que,
basicamente, as mesmas pessoas exercem, direta ou indiretamente, a
administração dos negócios do grupo.
Dessas circunstâncias trazidas aos autos, compondo o conjunto probatório
examinado, o meu convencimento caminha na direção da existência de um poder
de controle efetivo e de certo modo centralizado, ou, pelo menos - se é que se
pode dizer, além de todo o exposto - harmonizado com eventuais interesses
comuns das empresas. Reputa-se correta a caracterização do grupo econômico, a
partir dos pressupostos fáticos e jurídicos apontados pela fiscalização,
corroborado pela documentação anexada.
Importante mencionar que não houve qualquer espécie de ilegalidade ou
arbitrariedade em tal imputação ou caracterização, como insinua a impugnante. A
fiscalização trouxe aos autos as evidências e documentos para tanto, descritos
objetivamente no Relatório Fiscal e anexos, com as correspondentes motivações e
fundamentações legaisj em conformidade com o art. 142 e § único do CTN,
exercendo atividade administrativa vinculada, permitindo-se a todos os
interessados o pleno exercício das garantias da ampla defesa e contraditório.
Em suma. à presente situação aplica-se o disposto no inciso IX do art. 30 da Lei n.°
8.212/91. combinado com o permissivo legal disposto no artigo 124 do Código
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.946 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13856.720121/2011-13
11
Tributário Nacional - CTN, especificamente o inciso II; acarretando, como eleitos
jurídicotributários, que as empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza respondem entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes da Lei
de Custeio.
Segue jurisprudência ilustrativa:
Acórdão Origem: TRIBUNAL - QUARTA REGIÃO. Ciasse: AC - APELAÇÃO CÍVEL.
Processo: 200472050016167 UF: SC EMBARGOS Ã EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO
ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, II, DO CTN E ART. 30, IX, DA LEI
8.212/91. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. (...)2. Comprovada a existência de grupo
econômico, a dívida de uma das empresas participante pode ser exigida de outra,
tendo em vista a responsabilidade solidária por débitos previdenciários prevista
no art. 30, IX, da Lei 8.212/91, forte no permissivo do art. 124, II, do CTN.
A partir do exame dos autos, denota-se o peculiar e elevado grau de controle do
capital votante das sociedades arroladas como coobrigadas, sendo possível, dentro dos
parâmetros legais mencionados (art. 124, II, do CTN c/c art. 30, IX, da Lei n. 8.212/91), a
configuração de grupo econômico de fato.
Logo, não há razão fática ou jurídica para excluir, do polo passivo da presente
autuação, na condição de responsável solidária, a recorrente, apontada como integrante do grupo
econômico caracterizado.
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações trazidas no tópico.“ II. f. A inconstitucionalidade do art. 30. IX. da Lei n. 8.212/91. Grupo
econômico” e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 313
DF CARF MF
Original